Tribunal: TJES
Processo: 0005543-05.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI Nº 11.340/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADO DATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Barra de São Francisco/ES que o condenou à pena de 05 meses e 21 dias de detenção e 02 anos, 09 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e 148, §1º, inciso I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de lesões corporais e ausência de dolo quanto ao crime de cárcere privado, além da fixação de honorários advocatícios para advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de elementos probatórios suficientes para a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado no contexto de violência doméstica;
(ii) avaliar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de lesão corporal encontra suporte em provas robustas, notadamente no Boletim Unificado, no Boletim de Atendimento de Urgência e nas declarações da vítima, que relataram as agressões sofridas, corroboradas por elementos documentais que indicam lesões consistentes com os fatos narrados.

4. As declarações da vítima, ainda que parcialmente relativizadas em juízo, possuem valor probatório especial em casos de violência doméstica, especialmente quando coerentes com os demais elementos dos autos, como o boletim médico. Precedentes: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020.

5. A prática do crime de cárcere privado (art. 148, §1º, I, do CP) também se encontra devidamente comprovada pelas declarações da vítima e de testemunha, além de admitida pelo próprio recorrente em interrogatório, que confirmou o ato de trancá-la em casa em mais de uma ocasião, inviabilizando sua liberdade de locomoção.

6. A tese de insuficiência probatória para os crimes imputados não se sustenta diante do conjunto probatório produzido, que é suficiente para fundamentar a condenação.

7. Em razão do trabalho desempenhado pela advogada dativa em sede recursal, fixam-se honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c artigo 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios em favor de advogada dativa.

Tese de julgamento
:

1. Declarações da vítima, corroboradas por outros elementos probatórios, possuem valor especial em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, podendo embasar a condenação.

2. Configura o crime de cárcere privado (art. 148, §1º, I, do CP) a conduta de trancar a vítima em sua residência contra a sua vontade, privando-a de liberdade de locomoção.

3. É cabível a fixação de honorários advocatícios para defensores dativos que atuem em instância recursal, com base nos artigos 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c artigo 3º do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §9º, 148, §1º, I, 71, e 69; Lei nº 11.340/2006; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 04/11/2021; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005543-05.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO BENFICA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI Nº 11.340/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADO DATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Barra de São Francisco/ES que o condenou à pena de 05 meses e 21 dias de detenção e 02 anos, 09 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e 148, §1º, inciso I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de lesões corporais e ausência de dolo quanto ao crime de cárcere privado, além da fixação de honorários advocatícios para advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de elementos probatórios suficientes para a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado no contexto de violência doméstica;
(ii) avaliar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de lesão corporal encontra suporte em provas robustas, notadamente no Boletim Unificado, no Boletim de Atendimento de Urgência e nas declarações da vítima, que relataram as agressões sofridas, corroboradas por elementos documentais que indicam lesões consistentes com os fatos narrados.

4. As declarações da vítima, ainda que parcialmente relativizadas em juízo, possuem valor probatório especial em casos de violência doméstica, especialmente quando coerentes com os demais elementos dos autos, como o boletim médico. Precedentes: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020.

5. A prática do crime de cárcere privado (art. 148, §1º, I, do CP) também se encontra devidamente comprovada pelas declarações da vítima e de testemunha, além de admitida pelo próprio recorrente em interrogatório, que confirmou o ato de trancá-la em casa em mais de uma ocasião, inviabilizando sua liberdade de locomoção.

6. A tese de insuficiência probatória para os crimes imputados não se sustenta diante do conjunto probatório produzido, que é suficiente para fundamentar a condenação.

7. Em razão do trabalho desempenhado pela advogada dativa em sede recursal, fixam-se honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c artigo 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios em favor de advogada dativa.

Tese de julgamento
:

1. Declarações da vítima, corroboradas por outros elementos probatórios, possuem valor especial em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, podendo embasar a condenação.

2. Configura o crime de cárcere privado (art. 148, §1º, I, do CP) a conduta de trancar a vítima em sua residência contra a sua vontade, privando-a de liberdade de locomoção.

3. É cabível a fixação de honorários advocatícios para defensores dativos que atuem em instância recursal, com base nos artigos 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c artigo 3º do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §9º, 148, §1º, I, 71, e 69; Lei nº 11.340/2006; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 04/11/2021; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALESSANDRO BENFICA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado nas iras dos artigos 129, §9
o
, e 148, §1º, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória no tocante ao crime de lesões corporais e de ausência de dolo relativo ao crime de cárcere privado. Pugna, ainda, a fixação em favor de advogado dativo.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALESSANDRO BENFICA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado nas iras dos artigos 129, §9
o
, e 148, §1º, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória no tocante ao crime de lesões corporais e de ausência de dolo do crime de cárcere privado. Pugna, ainda, a fixação em favor de advogado dativo.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta na exordial acusatória:

1° FATO:

No dia 01 de novembro de 2014, por volta das 02h00, na Rua Noel Rosa, 181, Vila Gonçalves, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado ALESSANDRO BENFICA DE SOUZA, ofendeu a integridade corporal da vítima S. D. M., sua companheira, desferindo-lhe tapas no rosto, corpo, chutes, empurrões e puxões de cabelo uma pedrada em sua cabeça, causando assim lesões corporais leves consistentes em lesões no rosto e no braço, se queixando também de dores no peito e nas costas.

Na ocasião, o denunciado chegou em casa embriagado, passando agredir a vítima conforme acima mencionado, tendo saído de casa logo em seguida e deixado a vítima trancada dentro de casa.

2° FATO:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local delineadas no fato anterior, o denunciado ALESSANDRO BENFICA DE SOUZA privou a vítima S. D. M., sua companheira, de sua liberdade, mediante cárcere privado, deixando-a trancada dentro de sua casa.

Na ocasião, o denunciado, após ter agredido a vítima, saiu de casa e trancou a porta e os dois cadeados, deixando a vítima trancada em casa, retornando somente às 23h do mesmo dia.

3° FATO:

No dia 01 de novembro de 2014, às 23 h, no mesmo local delineado nos fatos anteriores, o denunciado ALESSANDRO BENFICA DE SOUZA ofendeu a integridade corporal da vítima S. D. M. companheira, deferindo-lhe tapas em seu rosto, causando assim lesões corporais leves, descritas no primeiro fato.

4° FATO:

No dia 02 de novembro de 2014, no período da tarde, no mesmo local dos fatos anteriores, o denunciado ALESSANDRO BENFICA DE SOUZA, ofendeu a integridade corporal da vítima S. D. M., sua companheira, desferindo-lhe dois tapas em seu rosto, causando assim lesões corporais leves, deixando a vítima com o rosto machucado.

5° FATO:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local delineadas no fato anterior, o denunciado ALESSANDRO BENFICA DE SOUZA, privou a vítima S. D. M., sua companheira, de sua liberdade, mediante cárcere privado, deixando-a trancada dentro de sua casa.

Na ocasião, o denunciado, após ter agredido a vítima, saiu de casa deixando a vítima novamente trancada em casa. Em seguida, a vítima avistou uma mulher desconhecida e pediu que ela chamasse a polícia, que, por sua vez, teve de arrombar o cadeado do portão para resgatar a vítima.

Assim agindo, o denunciado ALESSANDRO BENFICA DE SOUZA incorreu nas sanções do art. 129, §9
o
na forma do artigo 71, e artigo 148, §1
o
, I, na forma do artigo 71, todos Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei 11.340/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes sediados nos artigos 129, §9
o
, e 148, §1º, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória no tocante ao crime de lesões corporais e de ausência de dolo do crime de cárcere privado.

Não vejo razão para acolher a tese absolutória.

A
materialidade
e
autoria
dos crimes previstos nos artigos 129, §9
o
do Código Penal são indenes de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado, pelo Boletim de Atendimento de Urgência e pelas declarações prestadas em juízo.

A vítima prestou declarações perante a autoridade policial apontando a violência sofrida, conforme se extrai do excerto abaixo:

A declarante convive com ALESSANDRO BENFICA DE SOUZA há oito anos, sendo que não tiveram filhos juntos; Que ALESSANDRO não aceita se separar da declarante e diz que prefere a morte, dizendo ainda que antes mata a declarante e depois se mata; Que no ano passado ALESSANDRO foi preso por furto e ficou nove meses preso, período em que se separaram e a declarante conviveu com outra pessoa; Que quando ALESSANDRO saiu da prisão, não aceitou o novo I relacionamento da declarante; Que a declarante ficou com medo de ALESSANDRO de matar e também ficou “com pena” do mesmo, por isso aceitou morar com ALESSANDRO novamente, Que há três dias ALESSANDRO descobriu que a declarante estava lhe traindo, pois a declarante continua se relacionando com o homem com quem morou, enquanto ALESSANDRO estava na prisão; Que ALESSANDRO chegou em casa embriagado, na data de 01/11/2014, por volta de 02:00 da manhã, e lhe agrediu fisicamente com tapas, no rosto e corpo todo, chutes, empurrões e puxões de cabelo; Que a declarante sofreu lesões corporais no rosto, Que a noite ALESSANDRO saiu de casa e trancou a porta e dois portões, com cadeado, deixando a declarante trancada em casa; Que por volta de 23:00 horas ALESSANDRO chegou e lhe agrediu fisicamente com tapas no rosto; Que já no domingo, dia 02/11/14, ALESSANDRO saiu de casa, deixando-a aberta; Que ontem, durante o dia ALESSANDRO desferiu dois tapas contra o rosto da declarante; Que hoje, a tarde, após o horário de almoço, ALESSANDRO saiu de casa e deixou a declarante novamente trancada; Que por volta de 16:00 horas, a declarante avistou uma mulher desconhecida passando na rua e pediu que chamasse a polícia; Que policiais militares estiveram em sua residência c socorreram a declarante; Que a proprietária da casa tinha a chave dos cadeados dos portões, que foram abertos com a solicitação dos militares; Que a última ameaça que ALESSANDRO fez foi na semana passada; Que NÃO deseja solicitar medidas protetivas de urgência, sendo que vai se mudar para a casa de sua mãe, no endereço acima citado; Que NESTE ATO MANIFESTA O DESEJO DE NÃO REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE SEU COMPANHEIRO ALESSANDRO BENFICA DE SOUZA, em razão do fato acima exposto.

Em juízo
, a despeito de a vítima relativizar as agressões, em especial porque relataram o relacionamento, é certo que Boletim de Atendimento de Urgência retrata a violência por ela sofrida.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente disse que as lesões sofridas pela vítima foram provocadas por ela mesma, embora confirme as discussões entre o casal, principalmente porque ela não quer manter o relacionamento.

Assim, tenho que as declarações da vítima, ainda que parciais, têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em consonância com as demais provas constantes dos autos, em especial, com o boletim médico.

Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Nesse cenário, considerando o boletim de ocorrência, o boletim médico, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do recorrente nas iras do 129, §9
o
do Código Penal é medida que se impõe, sendo descabida a tese absolutória.

Do mesmo modo, verifico que a
autoria
e a
materialidade
delitivas relativamente ao cárcere privado pode ser evidenciada também pelo Boletim Unificado e pelas declarações prestadas em juízo.

A vítima narrou,
em juízo
, que o recorrente a deixou presa em casa, em mais de uma oportunidade, pois ela tinha a intenção de
sair de casa.

A testemunha Elerdice Maria Fagundes Silva, em sede policial, confirmou que socorreu aos apelos da vítima, presa em sua residência, conforme de extrai do excerto da sentença objurgada:

(...) quando ouvida perante a autoridade policial, disse que no dia dos fatos ouviu a vítima lhe chamando, e, ao chegar ao portão da casa, avistou os Policiais Militares chegando ao local. Na situação, a vítima estava trancada dentro de sua casa e os policiais quebraram o cadeado para libertá-la, neste momento, observou que a vítima "estava com o rosto machucado e o corpo todo cheio de manchas roxas", assim corno evidencia o referido BAU juntado aos autos.

Aliás, o próprio recorrente confirmou, em
interrogatório judicial
, que trancou a vítima na residência.

Nessa toada, indiscutível a prática do crime sediado no artigo 148, §1º, inciso I (duas vezes).

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais) os honorários devidos à Dra. Bruna Ramos Caprini (OAB/ES 31.421), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para arbitrar honorários em favor de advogada dativa.

É como voto.